Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FATIMA MARIA DA SILVA ASSIS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1018125-73.2020.8.11.0015 movido pela agravante em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, deixou de fixar honorários advocatícios.
Sustenta a agravante que “a apresentação ou não de impugnação ao cumprimento de sentença não é óbice para a fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista o disposto no art. 85, § 1 o do CPC”.
Aduz ainda que “em virtude de não haver impedimento quando a fixação da verba honorária sucumbencial para a fase de cumprimento de sentença ante a ausência ou não de impugnação, bem como em face da possibilidade de preclusão da decisão interlocutória caso não atribuído o efeito suspensivo pretendido a probabilidade do direito resta comprovada, sendo imperiosa a cassação dos efeitos da decisão em tal momento”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada.
No mérito, requer a reforma da decisão questionada e, via de consequência, a fixação de honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente cumpre registrar que houve pedido de justiça gratuita na primeira instância, que não fora analisado pelo magistrado ao receber a inicial, o que implica em reconhecer o deferimento do benefício de forma tácita.
No que tange a concessão do efeito suspensivo, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica o perigo da demora invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
A controvérsia reside na fixação ou não de honorários advocatícios no início do cumprimento de sentença.
A jurisprudência é pacífica no sentido que os valores podem ser fixados no início ou no final da fase de cumprimento de sentença, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. DECISÃO QUE IMPÕE OU MODIFICA SUCUMBÊNCIA. MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A sucumbência é regida pela lei vigente à data da decisão que a impõe ou modifica.
2. Em fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios podem ser fixados no início ou ao final, considerando-se inclusive que o valor fixado inicialmente tem caráter provisório, ante a influência sobre a verba de outros fatores no curso do cumprimento de sentença.
3. Na hipótese dos autos, a decisão que fixou os honorários advocatícios foi proferida na vigência do CPC/15, de modo que os critérios para fixação dos honorários sucumbenciais deveriam obedecer ao disposto no novo CPC.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, exigindo-se a análise de cada caso concreto, mediante decisão fundamentada, a fim de verificar se o agravo interno mostra-se manifestamente inadmissível ou se sua improcedência é tão evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, circunstâncias ausentes no recurso em epígrafe. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1279272/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)
In casu, não resta comprovado, por ora, eventual prejuízo ao recorrente, uma vez que pode o juiz fixar os honorários ao final da demanda, inclusive pelo fato de que os valores podem sofrer alteração, após a impugnação ou até mesmo atualização.
Feitas estas considerações, face a ausência do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator